Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-45.2025.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700434-45.2025.8.07.0019 RECORRENTE: CELCINO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA A MAJORAÇÃO. SEM FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa questiona: a busca pessoal e veicular realizada; a condenação por tráfico de drogas e receptação; e a fração aplicada na primeira e segunda etapas da dosimetria. II. Questão em discussão 2. Questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa da receptação; (iii) definir se a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base foi corretamente aplicada; (iv) definir se pode ser aplicada fração diversa de 1/6 (um sexto) de aumento decorrente da agravante da reincidência. III. Razões de decidir 3. Considera-se lícita a busca pessoal e veicular executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito. 4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e receptação. 5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 6. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio. 7. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé. 8. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade. 9. A fração do aumento aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), por ausência de fundamentação idônea que justifique patamar superior. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da ilicitude da busca pessoal, bem como da apreensão das drogas e da respectiva perícia, deve ser reconhecida a nulidade da prova e a consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela higidez e pela regularidade das provas colhidas, a turma julgadora assim o fez com lastro na análise do conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012